Tribunal: TJPA
Processo: 0031063-47.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE ABSOLVEU A RÉ. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Havendo provas robustas da materialidade e autoria delitivas, destacando, em especial, os depoimentos dos policiais, a condenação da apelada nas práticas contidas no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.1.1 - Afigura-se idônea a atuação dos policiais militares que, percebendo a acusada em atitude suspeita, pedem para verificar o conteúdo da sacola que esta portava e encontram mais de 450g da substância entorpecente conhecida como maconha.2 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0031063-47.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: THAIZE CRISTINA LEAL DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE ABSOLVEU A RÉ. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 -
Havendo provas robustas da materialidade e autoria delitivas, destacando, em especial, os depoimentos dos policiais, a condenação da apelada nas práticas contidas no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.
1.1 - Afigura-se idônea a atuação dos policiais militares que, percebendo a acusada em atitude suspeita, pedem para verificar o conteúdo da sacola que esta portava e encontram mais de 450g da substância entorpecente conhecida como maconha.
2 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0031063-47.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: THAIZE CRISTINA LEAL DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
Thaize Cristina Leal de Assis
da prática delitiva descrita no art. 33 da lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O magistrado de primeiro grau decidiu pela absolvição da acusada após entender que a abordagem policial foi irregular, uma vez que não foi realizada sob fundada suspeita da prática de crime.

O
parquet
pugna pela reforma da sentença, argumentando que
¿ao perceber a presença da polícia no local, a denunciada demonstrou-se bastante nervosa, razão pela qual a guarnição decidiu abordá-la¿.

Acrescenta que
¿a abordagem policial foi realizada legalmente, em conformidade com o §2º do art. 240 do CPP, pois diante da fundada suspeita os policiais têm o dever de agir com a finalidade de evitar que um mal maior aconteça¿.

Por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, com a condenação da apelada pela prática do tipo contido no art. 33 da lei nº 33.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa da recorrida refuta os argumentos do apelante e pede o desprovimento do apelo, argumentando que
¿a descoberta do suposto ilícito, isto é, posse ilegal de entorpecentes, se deu através de busca pessoal ilegal, pois a busca pessoal é regulada pelos artigos 240, §2º, e 244, todos do CPP, que exigem a fundada suspeita como requisito para realização de tal modalidade de busca¿
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

À revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0031063-47.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: THAIZE CRISTINA LEAL DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotora de Justiça. Conheço.

A denúncia relata que, por volta das 16h do dia 21.12.2017, os Policiais Militares Hábio Cícero Caldas Barbosa e Anderson Oscar Ribeiro Amorim faziam ronda ostensiva nas proximidades do canal da Pirajá, quando avistaram a acusada portando uma sacola.

Segundo a exordial, ao perceber a presença dos policiais, a apelada demonstrou-se bastante nervosa, o que atraiu a atenção da guarnição que decidiu abordá-la.

Consta que, ao abrirem a sacola trazida pela acusada, os policiais sentiram forte odor da substância entorpecente conhecida como maconha e, ao rasgarem a embalagem, constataram a existência de 03 porções de erva seca prensada.

Da análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está demonstrada no Laudo de Análise de Droga definitivo à fl. 27, que testou positivo para a substância
cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como maconha, dividida em três porções, no total de 451,70g.

Quanto à autoria delitiva e a validade das provas apresentadas, entendo que assiste razão ao apelante, na medida em que os autos trazem elementos suficientes a comprovar a idoneidade da abordagem policial e consequente prisão da apelada.

Ouvido em juízo, o policial Anderson Oscar Ribeiro de Amorim relatou (DVD fl. 55):
¿que faziam ronda quando avistaram a acusada perto do canal da Pirajá. Viu que ela vinha na garupa de uma bicicleta com um embrulho sobre as pernas.
Quando ela viu a viatura ficou apreensiva, pôde perceber pelo semblante do seu rosto
. Que se aproximou dela e
pediu para ver o que havia no interior da sacola e dentro tinha um embrulho
. Que
ao abrir a sacola sentiu um cheiro forte de maconha
. Naquela área é comum existir esse tipo de situação. Que tiveram uma conversa informal com ela, que
revelou que estava apenas conduzindo a droga e que receberia a quantia de 100 reais por isso
. Que não é hábito fazer abordagem de mulheres, a não ser que estejam acompanhados de uma policial feminina, tanto que
em nenhum momento foi feita a busca pessoal na acusada. Foi feita apenas a verificação na sacola
.¿
(grifei)

Outro policial, cabo da Polícia Militar, Hábio Cícero Caldas Barbosa, também prestou depoimento em juízo e disse (DVD fl. 66):
¿que estavam fazendo ronda na ponte da Mauriti e a senhora ia saindo do canal. Ela vinha com um presente. O colega decidiu fazer a abordagem e, ao abrirem o pacote de presente, encontraram a maconha. Que reconhece a ré do dia da ocorrência.¿

Anote-se que, a própria acusada, ao ser ouvida em juízo (DVD fl. 66), a despeito de negar ter conhecimento do conteúdo que trazia na sacola, narrou a abordagem policial da mesma forma que aquela dita pelos policiais e
afirmou que a revista se deu apenas na sacola, não tendo havido revista pessoal
.

Como visto, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos policiais que, diante da suspeita de que a acusada poderia estar envolvida em algum evento criminoso, fizeram a abordagem da forma adequada, sem a imposição de qualquer violência e, apenas, na sacola que esta trazia - onde foi encontrada a droga -, sem tocar-lhe o corpo - o que seria procedimento a ser praticado por uma policial feminina.

É importante ressaltar que uma das atividades da Polícia Militar consiste, justamente, no policiamento ostensivo, consubstanciado na realização de rondas, aos olhos na população, como meio de reprimir a prática de delitos e, também, de atuar rapidamente sobre os crimes em andamento - por exemplo, executando prisões em flagrante, mandados de busca e apreensão e revistas.

Assim, há de se ter como certo que a atuação da Polícia é, muitas vezes, feita com base na observação do meio e dos indivíduos, sendo essencial o conhecimento do comportamento humano.

Nesse contexto, é natural que, diante do nervosismo aparentado pela acusada ao ver a viatura - de fácil entendimento, uma vez que esta trazia consigo quantidade significativa de droga (mais de 450g) - os policiais tenham tido a atenção despertada e decidido proceder à abordagem que, como dito anteriormente, seguiu os padrões de correição e adequação.

Ante o exposto, entendendo que não existe ilegalidade na atuação policial, sendo, portanto, válida, assim como as provas testemunhais e materiais apresentadas nos autos,
entendo pela condenação da apelada nos moldes do art. 33 da lei 11.343/2006, na forma ¿trazer consigo¿.

Diante da reforma da sentença, que culminou com a condenação da apelada, impõe-se a realização da dosimetria da pena.

Fazendo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que todas lhes são favoráveis. Vejamos:

A acusada não demonstrou
culpabilidade
mais grave que aquela esperada pela prática do crime. Os
antecedentes
são-lhes favoráveis na medida em que não consta nos autos informação a respeito da existência de condenações irrecorríveis anteriores. Não existem elementos nos autos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
da apelada. Os motivos são naturais ao tipo. As
circunstâncias
em que se deram o crime são inerentes à prática delitiva e, por fim, destaco que delito não trouxe
consequências
mais graves.

Nesse contexto, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis à apelada, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias multa na razão de 1/30 do salário mínimo em vigor à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

A despeito da valoração favorável das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, entendo que a apelada não atende aos requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/2006, uma vez que, além da quantidade de estupefaciente encontrado (451,70g), a recorrida possui condenação anterior também pelo crime de tráfico (processo nº 0003289-06.2014.8.14.0059), que, ainda que não seja definitiva, é suficiente para indicar a contumácia delitiva da acusada.

Dessa forma, a pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa deve ser tida como definitiva,

na razão de 1/30 do salário mínimo em vigor à época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando que a apelada atende aos requisitos legais do art. 33,
b,
do CP, estabeleço o regime
semiaberto
.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe
provimento
para
condenar

Thaize Cristina Leal de Assis nos moldes do art. 33,
caput,
a Lei nº 11.343/2006
, aplicando-lhe a pena
5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa
na razão de 1/30 do salário mínimo em vigor à época do fato.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator